Tribunal: TJDFT
Processo: 0004903-90.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004903-90.2016.8.07.0020 RECORRENTE: WALYSTON SILVA DE MENEZES RECORRIDO: CONDOMINIO DA CHACARA 108B DA COLONIA AGRICOLA ARNIQUEIRAS DESPACHO Intime-se o recorrente WALYSTON SILVA DE MENEZES para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da petição de ID 25596170, na qual o recorrido afirma que o devedor cumpriu a avença e requer o arquivamento do feito e o desbloqueio de eventual constrição promovida nos autos, esclarecendo se persiste o interesse no recurso de ID 24366256. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024